Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-52.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003294-52.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUNILDA ANTONIA LOPES - CPF: 030.124.461-84 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET
– INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA REGIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET
INCONTROVERSA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INSTALADO E DISPONÍVEL –
COBRANÇA DEVIDA –

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O oferecimento de serviços de internet sem viabilidade técnica na região, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Restando comprovado nos autos que houve a cobrança apenas do serviço de telefonia fixa, o qual foi devidamente instalado na residência da parte promovente, não há se falar em cobrança indevida e restituição material.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, condenar a promovida a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pela parte promovente (R$ 83,16 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de falha na prestação do serviço decorrente da ausência de instalação do serviço de
internet
contratado pela parte promovente, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a Requerida, objeto da demanda;

b) CONDENAR

a Reclamada restituir ao Reclamante o valor de R$83,16 (oitenta e três reais e dezesseis centavos), já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da citação;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ante a ausência de cobrança indevida, posto que a parte promovente possuía linha de telefonia fixa, devidamente contratada e instalada, razão pela qual devida a cobrança do referido serviço, bem como a ausência do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação do dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação e contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente
que contratou plano de
internet
para sua residência em novembro/2016, tendo que adquirir uma linha de telefonia fixa por obrigatoriedade, pois seria necessário para instalação da
internet
.

Afirma que apenas o telefone fixo foi instalado, sendo emitida fatura no valor de R$ 41,58, com a cobrança do serviço de telefonia fixa e taxa de instalação, com a qual não concorda, pois não utilizou o referido serviço, bem como só o contratou em razão do serviço de
internet
, o qual jamais foi instalado em sua residência e que mesmo após diversas reclamações administrativas,
conforme protocolos n° 2017439284729; 2017439284729; 20170392886, foi posteriormente informada que o serviço de
internet
não possuía disponibilidade para sua região, razão pela qual propôs a presente demanda.

A parte promovida, alega a ausência de cobrança indevida, posto que a parte promovente possuía linha de telefonia fixa, devidamente contratada e instalada, razão pela qual devida a cobrança do referido serviço, bem como a ausência do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação do dano moral decorrente da ausência de instalação do serviço de
internet.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que o consumidor aderiu o serviço de
internet
banda larga, porém o serviço não fora instalado, mesmo após reclamações administrativas sem êxito, conforme protocolos n° 2017439284729; 2017439284729; 201703928867.

Assim, restando comprovado que o consumidor contratou o serviço de
internet
e o mesmo não fora instalado, sendo o consumidor informado sobre a ausência de disponibilização do serviço em sua região dias depois, entendo que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que deve ser indenizado moralmente, estando acertada a sentença neste aspecto.

No que toca ao valor fixado a título de indenização por dano moral, verifico que este fora arbitrado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença proferida.

Entretanto, no que se refere a indenização a título de dano material, entendo que a sentença merece reforma, posto que restou comprovado pela promovida que nas faturas fora cobrado apenas o valor referente a telefonia fixa, a qual foi devidamente instalada e disponibilizada na residência da parte promovente, conforme confessado pela mesma na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovido para excluir a condenação a título de dano material, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020